Tribunal: TJSP
Processo: 1022440-27.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Descabimento – Argumentos lançados nas razões dos embargos que não autorizam a suspensividade postulada – Feito executivo que não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1), do CPC.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Polo ativo – Ação de execução lastreada em termo de confissão de dívida pactuado entre as partes

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Descabimento – Argumentos lançados nas razões dos embargos que não autorizam a suspensividade postulada – Feito executivo que não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1), do CPC.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Polo ativo – Ação de execução lastreada em termo de confissão de dívida pactuado entre as partes – Inadimplência dos embargantes – Legitimidade do embargado para buscar seu crédito – Preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Termo de confissão de dívida – Abusividade de juros e correção monetária - Inicial dos embargos que não foi instruída minimamente com a prova do excesso – Ausência de indicação, pelos embargantes, do valor reputado correto, assim como de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo – Não observância do disposto no art. 917, III, § 3o, do CPC – Penhora incidente sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia – Admissibilidade - Art. 835, XII, do referido "codex". RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022440-27.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes PRISCILA DE MELLO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e FLAVIO
ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAMPO
DOS BANDEIRANTES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1022440-27.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45225
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45225
APEL.No: 1022440-27.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : PRISCILA DE MELLO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) E
OUTRO
APDO. : CAMPO DOS BANDEIRANTES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito suspensivo

Descabimento
Argumentos lançados nas razões dos
embargos que não autorizam a suspensividade postulada
Feito executivo que não se encontra garantido por penhora,
depósito ou caução suficientes Art. 919, § 1), do CPC.
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - Polo ativo Ação de
execução lastreada em termo de confissão de dívida
pactuado entre as partes Inadimplência dos embargantes
Legitimidade do embargado para buscar seu crédito

Preliminar afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Termo de confissão de
dívida Abusividade de juros e correção monetária - Inicial
dos embargos que não foi instruída minimamente com a
prova do excesso
Ausência de indicação, pelos
embargantes, do valor reputado correto, assim como de
apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo Não observância do disposto no art. 917, III, §
3o, do CPC Penhora incidente sobre os direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia Admissibilidade - Art. 835, XII, do
referido “codex”. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se de “embargos à execução c/c
pedido de efeito suspensivo” julgados pela r. sentença de
fls. 90/93, nos termos do dispositivo que se reproduz:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. Prossiga-
se na execução. Pela sucumbência, condeno os embargantes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da execução, observado o benefício da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1022440-27.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45225
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Apelam, os embargantes, alegando que o
embargado não poderá penhorar o imóvel em tela, pois este
foi alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica
Federal para garantia do financiamento, além do que estão
pagando as prestações deste contrato em dia. Apontam o
excesso de execução, decorrente da abusividade da taxa de
juros, multa e correção monetária. Afirmam também a
ilegitimidade da cobrança de juros sobre juros, motivo
pelo qual o efeito suspensivo da execução é
imprescindível no caso. Sustentam a autoaplicabilidade do
preceito contido na norma do art. 192, § 3o, da CF, de
forma que não podem ser cobrados juros superiores a 12%
ao ano. Invocam a limitação de juros prevista pelo art.
1o do Decreto 22.626/33. Deste modo, pretendem a
declaração de abusividade da cláusula que prevê a
aplicação dos juros remuneratórios, nos termo do art. 51,
IV, do CDC. Asseveram que nada devem ao embargado, e sim
à CEF, sendo que a ele faltam legitimidade processual e
interesse de agir.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida aos embargantes,
e respondido.
Às
fls.
145,
o
embargado
manifestou
desinteresse pela realização de audiência de tentativa de
conciliação.
É o relatório.
Não se autoriza a concessão do efeito
suspensivo pretendido pelos recorrentes aos embargos à
execução.
Segundo regra do art. 919, § 1o, do Código
de Processo Civil:
Art. 919. Os embargos aÌ execuc aÞo naÞo
teraÞo efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderaì, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessaÞo da
tutela provisoìria e desde que a execuc aÞo jaì esteja
garantida por penhora, depoìsito ou cauc aÞo suficientes.
Consoante bem reconhecido pelo MM. Juiz,
não resta configurada qualquer causa de suspensão da
execução, uma vez que “não se vislumbra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1022440-27.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45225
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
prejudicialidade, pois não há falar em efeito suspensivo
aos embargos (artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo
Civil), tampouco o simples ajuizamento da demanda, por si
só, tem o condão de obstar a tramitação da execução, na
medida em que a parte, ainda que tacitamente, admitiu a
inadimplência, bem como seus argumentos e teses não se
encontram
alinhadas
com
a
jurisprudência,
tampouco
depositou a parte interessada o valor que entendia
incontroverso” (fls. 91).
As preliminares arguidas nas razões do
apelo entrosam-se com o mérito e com este serão
analisadas.
Colhe-se dos autos (embora a cópia das
peças principais da ação de execução sequer tenha sido
trazida pelos embargantes, ora apelantes), que as partes
firmaram um Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de Imóvel, no valor de R$172.783,00, sendo que
parcela
dessa
quantia,
a
saber,
R$138.754,00, foi
financiada junto à Caixa Econômica Federal (fls. 60/61).
Segundo afirmado pelo embargado, como
restou um valor residual, visto que o agente financeiro
só liberou parcela do valor do imóvel, as partes
firmaram, em 15/04/2015, um Termo de Renegociação e
Confissão de Dívida (fls. 82), que restou inadimplido.
Assim, ao contrário do que os embargantes
sustentam, são devedores do embargado, o que lhe confere
legitimidade para o aforamento da ação de execução em
comento, possuindo interesse processual para buscar o seu
crédito.
No tocante à alegada abusividade dos juros
e correção monetária cobrados pelo embargado, a inicial
dos embargos à execução não foi instruída minimamente com
a prova desse excesso, anotando-se que os embargantes
sequer indicaram o valor reputado correto, não tendo
observado o disposto no art. 917 do referido diploma
processual civil, “in verbis”:
Art. 917. Nos embargos à execução, o
executado poderá alegar:
(...)
III - excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções;
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1022440-27.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45225
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor
que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem
resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu
único fundamento;
II - serão processados, se houver outro
fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
O embargado, todavia, reproduziu às fls.
83 algumas das condições estipuladas na confissão de
dívida não impugnada minimamente pela parte contrária -
, verificando-se do parágrafo quarto da cláusula primeira
a
inexistência
de
qualquer
abusividade,
porquanto
previsto que “o pagamento em atraso de quaisquer parcelas
conforme pactuado nesta Cláusula, acarretará, a partir da
respectiva data de vencimento até seu efetivo pagamento,
a incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios
'pro rata die', multa de 2% sobre o valor do débito
atualizado, mais despesas com notificação e honorários
advocatícios, se houver”.
É o que consta da planilha de cálculo
juntada com a inicial da execução, também reproduzida
pelo embargado (fls. 138).
Os embargantes sustentam a incorreção da
penhora incidente sobre o imóvel em questão, alienado
fiduciariamente ao agente financeiro em garantia do
financiamento.
Razão não lhes assiste, contudo.
Isto
porque
é
plenamente
possível
a
penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado
fiduciariamente, autorizada expressamente pelo art. 835,
XII, do aludido “codex”.
Confira-se:
Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
XII - direitos aquisitivos derivados de
promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1022440-27.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45225
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Desta
forma,
mantém-se
hígida
a
r.
sentença hostilizada.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo dos embargantes para 15%
sobre o valor atualizado da execução, nos moldes do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de
Justiça a eles deferida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
LL